Tribunal: TJDFT
Processo: 0716855-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS YERVOY E OPDIVO. NECESSIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a autorizar e custear os fármacos Opdivo (nivolumabe) e Yervoy (ipilimumabe), conforme prescrição médica e a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento medicamentoso indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado.
3. Somente ao médico assistente é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade. A seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do enfermo.
4. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, pois representa apenas referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde.
5. O descumprimento do pacto pela ré atentou diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, restando, assim, evidente o dano moral. Ainda, restando o valor estabelecido para indenização razoável e proporcional, impõe-se a sua manutenção.
6. Recurso conhecido e desprovido.